Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRENCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo possível concluir das razões recursais os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença.

2. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e aos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

3. Deve ser afastar a tese de simulação no negócio jurídico de cessão do imóvel, ante a inexistência das hipóteses previstas no art. 167, §1°, do Código Civil.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.